Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600243-93.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
Órgão julgador: EMBARGANTE: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
12/08/2021
Número: 0600243-93.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600243-93.2020.6.16.0015
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600243-93.2020.6.16.0015,
que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo
Civil e julgou procedentes os pedidos da inicial, para os fins de determinar a exclusão do link de
acesso ao perfil do candidato Ricardo Albertus Zampieri do site da Câmara Municipal; e condenou
o representado Ricardo Albertus Zampieri ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do art. 57-C, §2º da Lei n.º 9.504/97. Ratificou a tutela provisória de urgência
anteriormente deferida nos autos. (Representação eleitoral por conduta vedada a agente público
com pedido liminar ajuizada pela Coligação "Ponta Grossa em primeiro lugar" em face de Marcio
Pauliki, Ricardo Albertus Zampieri e Coligação
Solidariedade/Republicanos/PTB/PSL/PL/PROS/PRTB/ PTC/DEM/Patriota de Ponta Grossa, com
fulcro no art. 73, I, da Lei 9.504, de 1997, alegando, em síntese, que Ricardo Zampieri é vereador do
município da Ponta Grossa e atual candidato a vice-prefeito ao lado de Marcio Pauliki, ambos
representados, na presente demanda. Aduz que a conduta do vereador e candidato representado
deseja extrapolar os limites legais, visto que utiliza sua página no site da Câmara Municipal de
Ponta Grossa, decorrente de sua posição como parlamentar, para divulgar e veicular seu site
pessoal, destinado à promoção de sua candidatura. Ressalta que não se nega que é lícita a
divulgação de atos parlamentares, porém, há nítida intenção de utilização da estrutura da Casa de
Leis para divulgação da própria candidatura do Representado, ou seja, com caráter nitidamente
eleitoral. Afirma que conforme se verifica, no site do parlamentar da Câmara Municipal de Ponta
Grossa, há um link para redirecionamento para página pessoal de Ricardo Zampieri. Conteúdo do
post: "O primeiro adesivo tá pago! Colem também nos seus carros! Vamos mostrar a força da
união! Firmes por Ponta Grossa! Oficialmente candidatos! Junto do nosso candidato a prefeito
Marcio Pauliki"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
(RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41202
266
12/08/2021 10:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.430

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600243-93.2020.6.16.0015 –
Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE - OAB/PR0071887
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR0054081
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR0080064
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE - OAB/PR0071887
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR0054081
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR0080064
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
EMBARGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGADO: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGADO: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGADO: ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
Num. 41202266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/08/2021 10:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081210292037500000040212492
Número do documento: 21081210292037500000040212492

EMBARGADO: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se
os Embargos de Declaração, que não se
prestam à mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RICARDO ALBERTUS
(id. 35892366), em face do Acórdão nº 58.851 (id. 35481766), que recebeu a
ZAMPIERI
seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. LINK INSERIDO NA PÁGINA DA CÂMARA DE
VEREADORES QUE DIRECIONA PARA A PÁGINA PESSOAL DO
Num. 41202266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/08/2021 10:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081210292037500000040212492
Número do documento: 21081210292037500000040212492

CANDIDATO, ONDE ESTE VEICULA PROPAGANDA ELEITORAL. USO DE
SERVIÇO CUSTEADO PELA CASA LEGISLATIVA. CONDUTA VEDADA. ART.
73, II DA LEI Nº 9.504/1997. MULTA APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR
NA
INTERNET.
NÃO
RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO NO PONTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
. RECURSO
NON REFORMATIO IN PEJUS
DESPROVIDO.
1. O Presidente da Câmara Municipal não é litisconsorte passivo necessário em
Representação por conduta vedada e propaganda irregular na internet que apura
a inserção de link no site da Câmara Municipal, o qual direciona para a página
pessoal de vereador candidato na rede social Facebook, uma vez que o
responsável pela informação é próprio vereador.
2. A manutenção, no período vedado, de link no site da Câmara Municipal que
direciona para a página pessoal do recorrente na rede social Facebook contendo
propaganda eleitoral configura a conduta vedada prevista no art. 73, II da LE
(Precedente desta Corte: REl nº 0600085-37.2020.6.16.0177, rel. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, j. 22/03/2021).
3. Conforme precedentes do TSE e desta Corte, a utilização de página na
internet mantida por órgão público para veicular link de sítio pessoal de
candidato, em que consta propaganda eleitoral, enquadra-se na vedação contida
no art. 57-C, § 1º, II da Lei nº 9.504/1997, mas o não reconhecimento da prática
de propaganda irregular na internet na sentença e a ausência de recurso no
ponto impedem o agravamento da situação do recorrente no bojo do seu próprio
Recurso, em observância ao princípio da Non Reformatio In Pejus.
4. Multa fixada ao recorrente no patamar mínimo de R$ 5.000,00.
5. Recurso conhecido e desprovido.
O embargante aduz que o Acórdão apresenta omissão em dois pontos.
No primeiro ponto, alega que o Acórdão é omisso, uma vez que, do conjunto
probatório, não é possível afirmar que o vereador e candidato
inseriu ou
RICARDO ZAMPIERI
manteve, em sua página no site da Câmara Municipal de Ponta Grossa
(https://www.pontagrossa.pr.leg.br/institucional/parlamentares/ricardo-zampieri),
link
que
direciona na para a sua página pessoal na rede social Facebook. Assevera que o candidato
não possui ingerência sobre o conteúdo disponibilizado no site da CÂMARA MUNICIPAL DE
e que não há prova nos autos nesse sentido. Argumenta que o candidato tão
PONTA GROSSA
somente indica à
o seu endereço pessoal na internet para inclusão na
CÂMARA MUNICIPAL
página daquela instituição e que não há qualquer prova de que, isoladamente, era responsável
por “alimentar” ou “modificar” a página.
No segundo ponto, argui que o Acórdão é omisso quanto ao fato de que não foi
utilizado serviço custeado pela casa legislativa, eis que o serviço em questão se trata de
página virtual disponibilizada para todos os vereadores, não apenas no período eleitoral, mas
desde o início do mandato e que dessa forma o candidato não utilizou da página virtual para
qualquer fim diverso. Assevera que, por mais que o site da Câmara indicasse o perfil pessoal,
Num. 41202266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/08/2021 10:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081210292037500000040212492
Número do documento: 21081210292037500000040212492

tal fato não gerou custos ao Poder Público, na medida em que simples indicação de contatos
pessoais dos Vereadores é meramente informativa.
Na sequência argumenta que o acórdão é contraditório, visto que, se não houve
reconhecimento da prática de propaganda eleitoral irregular (art. 57-C, § 1º, II da Lei nº
9.504/1997), não há como ser aplicada a multa prevista pelo art. 57-C, § 2º da Lei nº
9.504/1997.
Sustenta que, se houve vício na decisão de primeiro grau, caberia à parte
embargada a interposição do recurso cabível e, dessa forma, não pode o embargante ser
condenado por uma conduta que não foi reconhecida, devendo ser afastada a condenação em
multa. Ao final, requer o acolhimento dos Embargos, com a reforma do Acórdão, para o fim de
que seja afastada a multa pecuniária aplicada ao Embargante.
A embargada apresentou resposta afirmando que não há nenhum vício na
decisão. Requereu o desprovimento dos Embargos de Declaração (id. 37104416).
Em síntese, é o relatório.
VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i -
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Como relatado, o embargante aduz que o Acórdão apresenta omissão em
II.ii -
dois pontos.
Num. 41202266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/08/2021 10:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081210292037500000040212492
Número do documento: 21081210292037500000040212492

Quanto à existência do link no site da CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA
que direcionava para a página pessoal na rede social Facebook do candidato
GROSSA
, no Acórdão constou especificamente que:
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
O vereador e candidato Ricardo Zampieri inseriu ou manteve, em sua página no
site
da
Câmara
Municipal
de
Ponta
Grossa
(
),
https://www.pontagrossa.pr.leg.br/institucional/parlamentares/ricardo-zampieri
link que direciona para a sua página pessoal na rede social Facebook.
Os argumentos do embargante de que o candidato não possui ingerência sobre o
conteúdo disponibilizado no site da
e de que tão
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
somente indica à Câmara Municipal o seu endereço pessoal na internet para inclusão na
página daquela instituição não merecem prosperar, na medida em que houve a manutenção do
mencionado link durante o período eleitoral.
Com efeito, ainda que o candidato tenha tão somente indicado à Câmara
Municipal o seu endereço pessoal na internet para inclusão na página daquela instituição, é
fato que manteve, durante o período eleitoral, o link que direcionava para a sua página
pessoal, a qual continha propaganda eleitoral, configurando a conduta vedada prevista no art.
73, II da LE, de caráter objetivo, bem como se enquadrando na vedação contida no art. 57-C, §
1º, II da mesma Lei, conforme se infere do seguinte trecho do Acórdão:
Em recente julgamento, esta Corte decidiu que a manutenção, no período
vedado, de link no perfil pessoal de parlamentar, de sua responsabilidade, dentro
de página oficial da Casa Legislativa, com direcionamento para páginas pessoais
do candidato nas redes sociais que possuem propaganda eleitoral configura a
conduta vedada prevista no art. 73, II da LE, de caráter objetivo, bem como
enquadra-se na vedação contida no art. 57-C, § 1º, II da mesma Lei.
Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de que não foi utilizado
serviço custeado pela casa legislativa, uma vez que o site oficial da CÂMARA MUNICIPAL DE
é um serviço custeado pelos cofres públicos, que foi utilizado para promoção
PONTA GROSSA
da campanha eleitoral do embargante.
Por fim, não se verifica contradição quanto à manutenção da multa aplicada na
sentença, uma vez que no Acórdão foi reconhecido que, além da prática pelo embargante da
conduta vedada do art. 73, II da Lei nº 9.504/1997, houve também a realização de propaganda
irregular prevista no art. 57-C, § 1º, II da Lei nº 9.504/1997, o que implicaria na aplicação das
respectivas multas.
Todavia, na sentença, não foi reconhecida a prática de propaganda eleitoral
irregular na internet e não houve recurso quanto a esse ponto. Nesse termos, em observância
ao princípio da
, não houve a modificação da sentença para agravar a
Non Reformatio In Pejus
situação do recorrente no bojo do seu próprio Recurso. Por esse mesmo motivo, não foi
realizado o reenquadramento legal da multa aplicada na sentença, conforme infere-se do
seguinte trecho:
Embora na sentença tenha sido reconhecido que houve a prática da conduta
vedada do art. 73, II da Lei nº 9.504/1997, foi aplicada a multa do art. 57-C, § 2º
da mesma Lei, referente à propaganda irregular, no patamar mínimo de R$
Num. 41202266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/08/2021 10:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081210292037500000040212492
Número do documento: 21081210292037500000040212492

5.000,00 (cinco mil reais). Nesse sentido, seria necessário o reenquadramento
legal da multa aplicada para o art. 73, § 4º da Lei nº 9.504/1997. Porém, de
acordo com esse artigo, o valor mínimo da multa corresponde a
,
cinco mil UFIR
o que acarretaria um aumento no valor da multa aplicada quando da conversão
da UFIR para o Real.
A par disso, nos termos do citado precedente, a conduta do recorrente
enquadra-se também na vedação contida no art. 57-C, § 1º, II da Lei nº
9.504/1997. Todavia, na sentença, não foi reconhecida a prática de propaganda
eleitoral irregular na internet e não houve recurso neste ponto.
Nesses termos, em observância ao princípio da
não é
Non Reformatio In Pejus,
possível a modificação da sentença para agravar a situação do recorrente no
bojo do seu próprio Recurso, sendo a manutenção da sentença medida que se
impõe.
À vista disso, o que o embargante pretende é a rediscussão do mérito, o que não
pode ser feito nessa via dos aclaratórios, mas sim por meio da interposição do recurso cabível.
Nesse sentido, o
já assentou:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Deste modo, não se verificando qualquer erro material a ser corrigido, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.
relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO -

Num. 41202266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/08/2021 10:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081210292037500000040212492
Número do documento: 21081210292037500000040212492

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600243-93.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
VICE-PREFEITO, RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI - Advogados do(a) EMBARGANTE: ALINE
MARQUES DE ANDRADE - PR0071887, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846, ELIZEU KOCAN - PR0054081, PAULO RENATO SANTOS
FILHO - PR0080064 - EMBARGADOS: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO,
ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-PREFEITO, PONTA GROSSA EM
PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB /
11-PP, MABEL CORA CANTO, PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - Advogados dos(a)
EMBARGADOS: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR0081995
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41202266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/08/2021 10:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081210292037500000040212492
Número do documento: 21081210292037500000040212492